Tribunal: TJES
Processo: 0000370-44.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THEO DE SOUZA MOURA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 983/STJ. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, além de fixar indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal culposa; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se o delito deve ser desclassificado para lesão corporal culposa; (iii) determinar se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais; e (v) fixar honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que atesta os ferimentos sofridos pela vítima.

4. A autoria é confirmada pelo depoimento judicial coerente e harmônico da vítima, corroborado pela confissão do acusado quanto ao desentendimento e à agressão, inexistindo elementos que infirmem a versão acusatória.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento do STJ (HC 615.661/MS), sobretudo diante do contexto de clandestinidade em que tais delitos ocorrem.

6. O julgamento com perspectiva de gênero impõe considerar o contexto de desigualdade e violência doméstica, nos termos do Protocolo do CNJ, reforçando a credibilidade do relato da ofendida.

7. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável, pois o acusado desferiu propositalmente soco no braço da vítima, evidenciando dolo quanto ao resultado lesivo, ainda que alegue ausência de intenção específica no uso da faca.

8. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal fixado, incidindo a vedação da Súmula 231 do STJ.

9. A fixação de indenização mínima por dano moral é cabível nos casos de violência doméstica contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, conforme Tema 983 do STJ, configurando-se dano moral in re ipsa.

10. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao abalo psíquico sofrido, inexistindo comprovação de hipossuficiência econômica apta a afastar a condenação.

11. O defensor dativo faz jus à remuneração pela atuação recursal, devendo os honorários ser fixados segundo os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não vinculados à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2. É inviável a desclassificação para lesão corporal culposa quando demonstrado que o agente atuou com dolo na agressão física.

3. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados pelo Judiciário com base na proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo vinculação à tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 77 e 129, § 13º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, Tema 983 (recurso repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THEO DE SOUZA MOURA NETO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito imputado ao acusado para o crime de lesão corporal culposa. Ainda de forma subsidiária, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por fim, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 18126864, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THEO DE SOUZA MOURA NETO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, busca a desclassificação do delito imputado ao acusado para o crime de lesão corporal culposa. Ainda de forma subsidiária, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, por fim, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do
delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, narrando que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 23:50h, na Rua Paulo Afonso, nº 2, bairro Monte Cristo, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima Mirela dos Santos Veghini, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

Extrai-se dos autos que o acusado e a vítima possuíam um relacionamento há 2 (dois) anos e que este sempre foi muito conturbado.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima e o acusado estavam lanchando, quando ele pediu para jogar no celular dela.

Insatisfeito com a negativa, ele desferiu um tapa forte no braço da ofendida e, em seguida, pegou uma almofada e bateu na vítima com o objeto. Ato contínuo, o réu pegou uma faca para rasgar suas roupas, ocasião em que a vítima tentou evitar e segurou o seu braço, sendo atingida pela faca. O acusado, por fim, empurrou a vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, através do depoimento da vítima e da confissão do acusado.

A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que morava com o acusado à época dos fatos e que, no dia, estava com ele na sala de casa e o acusado pediu para mexer em seu celular. Afirmou que negou que o acusado usasse o aparelho, pois também não podia mexer no dele e que, diante disso, o réu se alterou. Afirmou que o acusado lhe deu um soco no braço e utilizou-se de uma almofada para lhe agredir, afirmando que iria embora. Disse, ainda, que o acusado passou a juntar seus pertences e pegou uma faca para rasgar as coisas que pertenciam à vítima. Nesse momento, a ofendida tentou tirar a faca da mão do acusado, momento em que o acusado levou à faca em sua direção e lhe atingiu no braço, pois a vítima conseguiu se esquivar. Nesse momento, iniciou-se uma luta corporal entre as partes, que, após, cessou.

O acusado, por sua vez, disse que estava mexendo no telefone da vítima e houve um desentendimento em que acabou perdendo a cabeça. Afirmou que pegou uma faca para rasgar roupas, mas negou ter atingido a vítima com o objeto de forma proposital, apesar de confirmar que a vítima foi atingida. Negou a prática de outras lesões, afirmando que a vítima foi quem lhe lesionou, pois lhe deu uma mordida.

Diante dos depoimentos colhidos, verifico que a sentença condenatória não deve ser reformada, não havendo que se falar na insuficiência de provas da autoria.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para dele duvidar.

Ademais, a versão acusatória é corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que atesta os ferimentos sofridos pela vítima.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Também não há que se falar na desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, pois, ainda que o acusado não tenha tido a intenção de atingir a vítima com a faca, restou comprovado que o soco desferido no braço da vítima foi proposital, em razão do desentendimento entre as partes. Desse modo, conclui-se que o acusado quis o resultado.

No que tange à dosimetria da pena, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea não merece acolhimento, tendo em vista que a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, incidindo, portanto, a vedação da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, ainda, o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como a concessão do benefício do
sursis
penal, em atenção ao art. 77 do Código Penal.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (vol. 001, p. 03) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apesar da parte consignar que não possui condições de arcar com a quantia arbitrada, não juntou aos autos quaisquer elementos capazes de comprovar a sua hipossuficiência econômica.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido de fixar honorários advocatícios para o advogado dativo, Dr. Gustavo Campello Benevides, OAB/ES nº 39.065, em razão de sua atuação na fase recursal, na ordem de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.